Tribunal: TJPA
Processo: 0801369-82.2022.8.14.0123
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801369-82.2022.8.14.0123

APELANTE: IGOR RODRIGUES DA SILVA, DOUGLAS VEIGA RESENDE

EMBARGANTE: JUCELINO CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente e julgou improvido recurso de apelação interposto pelo embargante. Sustenta-se omissão e contradição no acórdão quanto à fixação da pena-base e à não aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição relativamente à (i) fixação da pena-base e (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que tais matérias não tenham sido objeto das razões do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação específica, limitada à correção de omissão, obscuridade ou contradição, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

4.
No caso, o embargante busca inovar em sede de embargos, apresentando questões que não foram suscitadas na apelação, o que é vedado pelo
princípio tantum devolutum quantum appellatum.

5.
A análise de matéria não suscitada no apelo violaria o princípio da dialeticidade e os limites do efeito devolutivo do recurso de apelação. Precedente citado: TJPA – Embargos de Declaração Criminal nº 0001577-97.2015.8.14.0009, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

6.
Inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo indevida a pretensão de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
"É inadmissível a inovação de matérias em sede de embargos de declaração, sendo necessário que os vícios apontados – omissão, obscuridade ou contradição – tenham relação direta com o objeto das razões do recurso principal."

2.
"O princípio tantum devolutum quantum appellatum limita o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal às razões suscitadas pelo recorrente."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – Embargos de Declaração Criminal nº 0001577-97.2015.8.14.0009, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 19/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Juscelino Conceição de Souza
em face do acórdão proferido nos autos do processo criminal n.º 0801369-82.2022.8.14.0123, o qual, à unanimidade, a 2ª Turma de Direito Penal, decidiu pelo parcial conhecimento e improvimento do recurso de apelação pena interposto, mantendo-se incólume a sentença que condenou o ora embargante, nos termos do artigo 157, §§2º, II, e 2º-A, I, do CP, por duas vezes (vítimas Neusa Maria e Josenildo Pereira), bem como pelo art. 157, §3º, II, do Código Penal, em face da vítima Clayton Nazaré do Socorro Martins Mesquita, além dos artigos 14 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003 c/c art. 244-B, do ECA.

O embargante interpôs recurso de apelação requerendo, tão somente a realização da detração penal, argumentando que o tempo de prisão provisória não foi computado na sentença.

Nos presentes embargos de declaração, a defesa sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto a desproporcionalidade na fixação da pena-base, bem como na não aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se nos autos, opinando pelo conhecimento dos embargos de declaração e pelo não provimento, argumentando que o acórdão analisou todas as questões levantadas na apelação e que as alegadas omissões e contradições inexistem.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Juscelino Conceição de Souza, através de Defensora Pública, contra o V. Acórdão de ID nº 22824128, que conheceu parcialmente e julgou improvido o recurso de apelação a unanimidade de votos.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §§2º, II, E 2º-A, I, DO CP, POR DUAS VEZES, ART. 157, §3º, II, DO CP, ARTS. 14 E 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/2003 C/C ART. 244-B, DO ECA E art. 348 do CP. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DETRAÇÃO PENAL. TOTAL IMPROVIMENTO.

1. Inaplicável nos presentes autos a causa de diminuição do parágrafo primeiro, do art. 29 do CP, participação de menor importância, as provas demonstram que os apelantes tiveram uma atuação relevante na prática criminosa, contribuindo para o resultado, o que impede a aplicação do art. 29, §1º, do CP.

2. Os depoimentos colhidos durante a instrução processual são coerentes e corroboram a participação de Igor nos atos delitivos, sendo insubsistente a alegação de negativa de autoria. O princípio do in dubio pro reo não pode ser aplicado de forma automática e irrestrita, mas apenas quando, diante da análise das provas, subsistirem dúvidas razoáveis quanto à autoria ou à materialidade, o que não é o caso dos autos.

3. O exame da detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Inicialmente, vale lembrar que os embargos de declaração possuem fundamentação específica prevista no art. 619 do Código de Processo Penal, que limita seu cabimento à correção de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

In casu
, observa-se que não assiste razão ao embargante em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar.

O embargante afirma que a decisão objurgada foi omissa e contraditória ao não se manifestar acerca da fixação da pena-base, bem como da não aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal, matéria esta de ordem pública, que pode, inclusive, ser conhecida
ex officio
pelo Tribunal de Justiça e, por isso, não precisa ser ventilada em eventual recurso de apelação para que este Tribunal se manifeste quanto ao seu acerto ou desacerto por parte do juízo de 1º grau, dado o efeito devolutivo da apelação.

Ocorre que, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro. Mesmo porque tal procedimento determinaria que toda sentença penal condenatória fosse submetida à análise dos Tribunais de Justiça Brasileiros de ofício e, como cediço, não é assim que funciona nosso sistema recursal.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

No caso em análise, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 157, §2, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA NÃO INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DO SEU EFETIVO EMPREGO. TESE DEFENSIVA NÃO SUSCITADA NO APELO INTERPOSTO. TENTATIVA DE INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001577-97.2015.8.14.0009 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/12/2023)

Assim, pelo apresentado, há a impossibilidade de acolher os presentes embargos de declaração, diante da inexistência de omissão apontada pela Defesa.

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Desembargadora

Belém, 06/02/2025